Tribunal: TJDFT
Processo: 0739403-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739403-26.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO BERNARDINO ARAGAO AGRAVADO: SEBASTIAO TADEU SACRAMENTO, MARIA DE LOURDES PEREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO BERNARDINO ARAGÃO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SEBASTIÃO TADEU SACRAMENTO em face de MARIA DE LOURDES PEREIRA GONÇALVES: “Trata-se de cumprimento de sentença em que houve venda parcelada de um imóvel em leilão para pagamento. Contudo, o leiloeiro noticiou, por diversas vezes o atraso no pagamento das parcelas devidas pelo arrematante FERNANDO BERNARDINO ARAGAO - CPF: 034.936.811-27, o qual se encontra novamente inadimplente, conforme informado em ID n. 187692348. Assim, o autor requereu a resolução da arrematação, informando, inclusive, que o arrematante demoliu a casa e que está preparando o terreno para nova construção, razão pela qual requer indenização correspondente ao valor da construção. DECIDO. Diante da reiterada inadimplência do arrematante, intimado diversas vezes para quitar os valores em atraso, aplico-lhe multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, nos termos do art. 895, §4o, do CPC, e resolvo a arrematação, devendo o imóvel retornar ao leilão para que seja novamente vendido, ficando o arrematante proibido de participar, nos termos do art. 897, do CPC. Contudo, antes de promover nova venda, determino nova avaliação do imóvel, devendo o Oficial de Justiça apontar o valor da terra nua e o valor do imóvel com eventuais benfeitorias que lá se encontrem para fins de apuração do valor da construção demolida e de nova avaliação para remessa a leilão, ficando o arrematante proibido de realizar novas benfeitorias ou modificações no lote. O valor depositado nos autos deverá ficar retido até que sejam apurados os valores devidos às partes em decorrência da multa aplicada e da indenização pela demolição casa. Intime-se pessoalmente o arrematante FERNANDO BERNARDINO. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO de FERNANDO BERNARDINO ARAGAO - CPF: 034.936.811-27, a ser cumprido na QNN 10 CONJUNTO F-CASA 36 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) CEP 72220-106, telefone (61) 99844- 2226. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE AVALIAÇÃO para cumprimento no seguinte endereço: QR 402, Conjunto 18, Casa 04, Samambaia/DF, CEP.: 72.318-018, devendo o Oficial indicar o valor da terra nua e o valor do imóvel com eventuais benfeitorias edificadas.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Arrematante contra a decisão retro, alegando que houve omissão e que a resolução da arrematação não foi razoável. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do mérito e, para isso, deve utilizar a via recursal apropriada. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Intime-se o arrematante para que se manifeste sobre os cálculos relativos à perdas e danos apresentados pelo autor. Preclusa, providencie nova remessa do imóvel a leilão.” O Agravante sustenta que, levando em consideração os gastos com demolição, remoção de entulhos, elaboração de projetos, fundação e pagamento da comissão do leiloeiro, a entrada de 25% e o pagamento de 17 das 30 parcelas da arrematação (81% do valor total), não é razoável o desfazimento da arrematação com as penalidades impostas que acarreta enriquecimento sem causa dos Agravados. Afirma que, “havendo possibilidade prevista em edital de execução do total da dívida de forma antecipada, o que foi proposto pelo agravante aos agravados, não há razão para a resolução da arrematação, posto que, apenas beneficiaria uma parte em detrimento de outra”. Acrescenta que “pretender quitar o imóvel, com o pagamento da multa prevista em edital de hasta pública, no importe de 10%, tal como previsto do ID no. 124371286, e autorizado pela legislação processual civil”. Conclui que não “é razoável impor ao arrematante o ônus de arcar com o pagamento de 67,5% do valor da arrematação, acrescido de mais 5% a título de comissão do leiloeiro, custos com aterramento na ordem de 1,40m de altura, projetos, fundação, concreto, material, mão de obra, e por fim, ter todo o investimento se esvaído pelo ralo por determinação judicial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para tonar válida a arrematação e possibilitar o “pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os acréscimos de multa, juros e demais consectários legais, tal como previsto em edital”. Preparo recolhido (IDs 64182657 e 64182656). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pela continuidade da execução até o julgamento do recurso, tendo em vista a determinação de nova avaliação para “apontar o valor da terra nua e o valor do imóvel com eventuais benfeitorias que lá se encontrem para fins de apuração do valor da construção demolida e de nova avaliação para remessa a leilão, ficando o arrematante proibido de realizar novas benfeitorias ou modificações no lote”. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator